Tribunal: TJMT
Processo: 1016660-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016660-40.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
EMBARGADO: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
Vistos etc.
Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre eventual perda do objeto recursal, uma vez que foi deferida a tutela pretendida em primeiro grau, em nova decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora